Tribunal: STF
Processo: RE 1328680
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Maria Isabel Carlan de Mello interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009. COISA JULGADA. IPCA-E. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 
    - Impossibilidade de reabrir discussão sobre a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    - Aplicação do IPCA-E após 25 de março de 2015. 
    - Não há óbice ao prosseguimento do feito, inclusive quanto ao levantamento de valores, no tocante à parcela não controvertida, ainda que pendente recurso. 
    - Recurso provido em parte.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Sustenta a recorrente afronta ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como violação da orientação sedimentada por esta Corte no Tema 810 de Repercussão Geral (RE 870.947/SE). 
    Aduz que o Tribunal de origem, ao determinar que, “entre 30/06/2009 a 25/03/2015, o débito fosse corrigido pela TR, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, ofende o direito de propriedade consubstanciado no inciso XXII, artigo 5º, da Constituição Federal.” 
    Em 29/01/2020, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 25ª Câmara Cível do Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. COISA JULGADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO RE 870.947 – TEMA 810 DO STF E DOS RESP 1.492.221, RESP 1.495.144 E RESP 1.495.146 – TEMA 905 DO STJ. 
    - Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação. 
    - Questão não sujeita à reapreciação, uma vez que não se enquadra na hipótese do RE 870.947 – Tema 810 do STF e dos REsp 1.492.221, REsp 1.495.144 e REsp 1.495.146 – Tema 905 do STJ. 
    - Determinado o retorno dos autos à Primeira Vice-Presidência deste Tribunal.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    O Tribunal a quo, em juízo de retratação, decidiu que não se aplica o entendimento exarado por esta Corte nos autos do RE 870.947/SE, que deu origem ao Tema 810 da repercussão geral, mantendo a aplicação da TR como índice de correção monetária à condenação imposta à Fazenda Pública, uma vez que deve prevalecer o disposto no título judicial e a coisa julgada. Trago à colação, trecho do acórdão proferido, em juízo de retratação:
    “Em relação aos índices aplicáveis à correção monetária, ficou estabelecida a incidência de IGP-M até 30/06/2009, quando passa a incidir a TR, diante da impossibilidade de reabertura da discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Isso porque a questão já havia sido definida no julgamento do Recurso de Apelação nº 70062845268. Foi consignado, ainda, que, após 25/03/2015, incide o IPCA-E. 
    Com a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, após a análise pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, vieram-me novamente os autos, para exame da possibilidade de reapreciação, diante do entendimento firmado no julgamento do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 870.947 – Tema 810 e, do Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.492.221, REsp 1.495.144 e REsp 1.495.146 – Tema 905 do STJ, que fixaram, respectivamente, as seguintes teses:
    (...)
    No entanto, como visto, na hipótese dos autos foi reconhecida a impossibilidade de reabertura de discussão sobre os índices de atualização dos valores, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    Assim sendo, entendo que o feito não se enquadra como hipótese de reapreciação, devendo permanecer o entendimento proferido no voto, que, à época, reconheceu a coisa julgada relativamente aos índices de correção monetária e juros de mora.”
    Sobre o tema, a Primeira Turma do STF já decidiu que não implica afronta à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto aos juros e correção monetária, como ocorre no caso em tela, quanto à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixada no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.313.751/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o MinistroAlexandre de Moraes, DJe de 5/5/21).
    No julgamento do Agravo Regimental no AI nº 804.231, o Ministro Luiz Fux, Relator, examinando a alegada violação da coisa julgada ao se afastar a incidência dos juros de mora no período da graça constitucional para o pagamento do precatório, externou o seguinte entendimento fixado na ementa do acórdão desse julgamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 
    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade. 
    (…)
    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/2/13 – grifo nosso).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte acerca do índice a ser aplicado na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente